Tribunal: TJBA
Processo: 8062698-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062698-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO DE SOUZA ROCHA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE COM EPILEPSIA REFATÁRIA. EFICÁCIA COMPROVADA DO TRATAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Proposta Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência por parte do agravante objetivando o fornecimento do medicamento Canabidiol 20mg/ml, com base em prescrição médica que indica sua eficácia no controle de crises convulsivas e agitação psicomotora decorrentes de quadro clínico de epilepsia de difícil controle. Indeferido o pedido de tutela antecipada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Brumado/BA. Interposto Agravo de Instrumento, com pleito de concessão de efeito suspensivo. Deferido o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento para determinar o fornecimento do medicamento. Agravo Interno interposto pela parte agravada, julgado desprovido. Apresentadas contrarrazões e parecer ministerial favorável ao provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado ao fornecimento do medicamento Canabidiol prescrito para tratamento de epilepsia refratária. III. RAZÕES DE DECIDIR A saúde configura direito social fundamental, previsto no art. 6º da Constituição Federal, e dever do Estado, conforme artigos 196 e 197 da Carta Magna e regulamentação infraconstitucional dada pela Lei nº 8.080/90. Demonstrada, por meio de laudos médicos, a ineficácia de tratamentos fornecidos pelo SUS e a melhora clínica significativa com o uso de Canabidiol associado à medicação anteriormente utilizada. O medicamento encontra-se registrado na Anvisa, o que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1234), autoriza sua dispensação pelo Estado mesmo quando não incluído na RENAME. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos e afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União. A ausência de fornecimento da medicação compromete a saúde e a dignidade do agravante, exigindo atuação imediata do Poder Judiciário para resguardar direito fundamental. Jurisprudência do STF e deste Tribunal ampara a obrigação estatal de prover os meios para a preservação da saúde da população quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento prescrito por profissional competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela antecipada deferida no bojo do recurso, determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol 20mg/ml, conforme especificado em relatório médico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: É devida a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente quando demonstrada a ineficácia dos tratamentos convencionais disponíveis no SUS e a eficácia do medicamento prescrito, desde que registrado na Anvisa, ainda que fora da RENAME. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 196, 197; Lei nº 8.080/90; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, Tema 1234; TJ-BA - AI: 8017414-88.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, DJe 02/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8062698-51.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Brumado (BA), agravante RICARDO DE SOUZA ROCHA e agravado ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador,